Tribunal: STF
Processo: HC 221990
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem “para fazer incidir a causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena definitiva do Paciente para ser inferior a 4 (quatro) anos, fazendo jus ao regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito […], com a expedição do competente alvará de soltura em favor em favor do Paciente […]”. (págs. 10-11 da petição inicial).



    Contudo, esta impetração não merece conhecimento. 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    Todavia, reconheço que a ordem pode ser concedida, de ofício.



    Para concessão da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, exige-se que o réu preencha alguns requisitos de caráter pessoal, assim dispostos no referido diploma legal:



    “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:



    Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.



    […]



    § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” (grifei).



    No caso, o Tribunal de Justiça local, ao dar provimento ao recurso Ministerial, entendeu que o paciente não fazia jus ao redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, por acreditar que a quantidade de droga apreendida (152,3kg de cocaína), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, evidencia o envolvimento dele com o crime organizado. 



    Veja-se o que consta da decisão ora atacada:



    “[...]



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de origem afastou o tráfico privilegiado em acórdão assim fundamentado: 



    ‘[...] Como relatado, requer o órgão acusador o afastamento da causa de aumento de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.



    Como bem se sabe, o dispositivo legal ora invocado consubstancia a hipótese do denominado ‘tráfico privilegiado’, cuja finalidade é abrandar a pena do traficante que preencher os requisitos legais estabelecidos pelo legislador. 



    Reza o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em sua literalidade, que ‘nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.’ Com efeito, a partir da redação legal acima disposta, pode-se concluir que para que o réu possa fazer jus ao benefício da diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: (a) agente primário; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; (d) não integração de organização criminosa. 



    […]



    Com relação aos dois primeiros requisitos estampados no dispositivo legal ora examinado (primariedade e bons antecedentes), estes se submetem a uma avaliação estritamente objetiva, pois basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. 



    Por outro lado, no tocante aos últimos requisitos, a análise deve ser mais criteriosa e envolve uma apreciação subjetiva do magistrado que, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, deverá concluir se o agente é ‘dedicado às atividades criminosas’ e se ‘integra organização criminosa’. 



    No vertente caso, pode-se verificar que não está presente o quarto requisito necessário à concessão do benefício, equivalente à ‘não integração de organização criminosa’. 



    Com enfoque nesse ponto, é de salutar importância ressaltar que, conforme entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, a quantidade da substância entorpecente é apta a caracterizar o fato de que o agente é integrante de organização de natureza criminosa, o que é suficiente para afastar a incidência da minorante em questão. 



    A esse respeito, a propósito, são os seguintes julgados:



    […]



    Na situação dos autos, conquanto primário, os policiais federais receberam informação da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo de que no endereço fornecido e indicado havia uma caminhão carregado com cocaína. 



    A equipe policial se dirigiu ao endereço indicado, onde foram localizadas e apreendidas as drogas, ou seja, 152,3 Kg de cocaína. 



    Consta que o apelante, durante a abordagem policial teria empreendido fuga, ma foi localizado. 



    Ora, a meu ver, esses elementos são aptos a justificar o afastamento da causa de diminuição de pena concedida pelo Magistrado prolator da sentença. 



    As circunstâncias fático probatórias evidenciam se tratar de réu que ao menos estava colaborando ativamente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 



    Dessa forma, não se está, a toda evidência, diante de mísero e eventual traficante, mas de pessoa que, de forma iniludível, integra grupo criminoso, ainda que eventualmente, com alto poder aquisitivo, vez que o valor de tamanha droga – cocaína, é vultoso. 



    É certo que uma pessoa sem experiência, não se envolveria em condutas dessa natureza, não transportaria tamanha quantidade de droga, principalmente pela falta de experiência, e pela maior possibilidade de ser flagrada no cometimento desse tipo de delito. 



    Assim, com base nesses elementos, e especialmente considerando a excessiva quantidade de droga apreendida, pode-se concluir, a partir de um critério dedutivo, que o apelante era integrante de organização de natureza criminosa, situação que afasta a possibilidade da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.



    Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, in verbis: 



    ‘O indivíduo, ao entrar em contato visual com os agentes, empreendeu fuga, adentrando à residência vizinha. Ato contínuo, os agentes o localizaram e questionaram-no a respeito do caminhão, oportunidade em que este lhes confessou que havia sido contratado por terceiro para transportar o veículo carregado de entorpecentes da cidade de Corumbá, pelo equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não esclarecendo qual era o destino do entorpecente. 



    Acrescentaram que o contratante era um custodiado do sistema prisional, e que o autor havia se dirigido a Corumbá para carregar o caminhão, retornando, posteriormente a Campo Grande. 



    Ao esclarecer os fatos, o apelado Anderson Barbosa, em interrogatório judicial, confessou que cerca de dois meses anteriores a sua prisão, recebeu proposta de terceiro para transportar o entorpecente pelo equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), visto que, segundo o seu ‘contato’, o autor ‘fazia a rota que ele precisava’, ressaltando tratar-se do itinerário Corumbá-Campo Grande. 



    Por conseguinte, seguindo ordens de seu contratante, o autor se dirigiu a Corumbá, local em que o caminhão foi carregado por terceiros, a mando daquele contato, junto à carga de minério comumente trazida pelo denunciado até Campo Grande/MS. 



    Diante deste contexto, é certo que está evidente a atuação do autor inserido em uma organização criminosa, visto que, de acordo com seus próprios relatos, proferidos no bojo do contraditório e da ampla defesa, a atuação de outros indivíduos contribuindo para o êxito delitivo esteve demonstrada. Isso porque, segundo o autor, o contratante era pessoa que lhe contatou oferecendo vultosa quantia, por cerca de dois meses, até que ele aceitasse a proposta, seguindo as orientações do mentor intelectual do ilícito. 



    Ademais, o autor recebeu apoio logístico, tendo em vista que teve ajuda de outros sujeitos para carregar o caminhão com a cocaína, na estrada de chão próxima a Ribas do Rio Pardo (sistema audiovisual – 11min 30seg a 13min). Por conseguinte, o apelante foi instruído a dirigir- se a Campo Grande, no distrito de Indubrasil, local em que seria contatado por outros indivíduos para descarregar o caminhão, o que não ocorreu. Por fim, depois de infrutífera a tentativa de descarregá-lo, o apelado recebeu instruções para que se dirigisse até sua residência e aguardasse outro grupo ir buscar a droga, ocasião do flagrante. 



    Nesse cenário, evidente a estrutura organizacional e logística para o transporte do entorpecente carregado pelo apelado, envolvendo divisão de tarefas entre os responsáveis pela contratação do autor, o carregamento da droga, seu transporte e posterior destinação. 



    Aliado a isso e, não isoladamente, tem-se a expressiva quantidade de cocaína envolvida – 152,3kg (cento e cinquenta e dois quilos e trezentos gramas), sendo certo que, para circulação desta substância neste Estado da Federação, envolve necessária estrutura organizacional voltada ao tráfico de entorpecentes, na qual o autor esteve inserido diante da citada situação fática.’ Por demais, sobre o tema, é oportuno que seja trazido à baila o entendimento exposado no HC nº 111666, julgado perante o Supremo Tribunal Federal, onde o Relator, Min. Luiz Fux, pondera, de forma inteligente, o seguinte:



    […]



     Alicerçado nesses fundamentos, conclui-se que o apelante não faz jus ao benefício legal estampado no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, pela existência de indicativos concretos de que ele faz parte de organização de natureza criminosa ou ao menos participa ativamente. 



    Desse modo, acolho a presente pretensão recursal, para o fim de afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena relacionada ao tráfico privilegiado, por não estarem preenchidos os requisitos legais autorizadores. 



    Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada: 



    Na 1ª fase, na forma da sentença, fica a pena-base estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Na 2ª fase, na forma da sentença, fica a pena intermediária estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. 



    Por fim, na 3ª fase, com o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 com o presente julgamento, fica a pena definitiva estabelecida no mesmo patamar, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. 



    Consequentemente, fica prejudicada a pretensão recursal formulada no recurso defensivo de aplicação do patamar máximo pela causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, diante da prejudicialidade estabelecida com o acolhimento do recurso ministerial, pelo que deixo de conhecer das referidas pretensões. 



    Do pedido de alteração do regime prisional. 



    Na hipótese em julgamento, o regime mais gravoso está devidamente justificado na natureza e grande quantidade de droga apreendida (152,3 Kg de cocaína), na forma do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006. 



    O art. 33, § 3º, do Código Penal legitima a aplicação de regime inicial mais gravoso em caso de gravidade concreta do crime praticado, como ocorreu não caso, diante das circunstâncias do caso concreto, natureza e grande quantidade de droga apreendida. 



    Nesse sentido, os recentes Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    […]



    Por isso, mantenho o regime aplicado pela sentença, para o fim de atingir as finalidades da pena, com a reprovação pelo crime praticado. 



    Por oportuno, de ofício, consequentemente, afasto da sentença o reconhecimento da não hediondez do crime praticado. 



    Quanto prequestionamento suscitado, cabe esclarecer que as matérias discutidas foram totalmente apreciadas, sendo prescindível a indicação pormenorizada de normas legais em razão de ter sido a matéria correspondente amplamente debatida.



    Diante do exposto, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para o fim de afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena relacionada ao tráfico privilegiado e, conheço em parte do recurso defensivo e, na parte conhecida, nego provimento, pelo que estabeleço a pena definitiva de Anderson Barbosa, qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime fechado e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.’ (e-STJ, fls. 84-90; sem grifos no original) 



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, observa-se que a instância ordinária não reconheceu a minorante, por entender que as circunstâncias do flagrante (transporte de elevada quantidade de drogas - 152,3 kg de cocaína -, de valor vultoso, com divisão de tarefas, exercendo a função de transportar o entorpecente), não deixam dúvidas de que o paciente integra organização criminosa.



    Desse modo, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    […]



    Quanto ao pedido de alteração do regime prisional, também, não assiste razão à defesa. 



    Com efeito, estabelecida a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (natureza das drogas), o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, nos termos dos art. 33 do CP c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    […]



    Por fim, estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).” (doc. eletrônico 10; grifos no original). 



    Esses fundamentos, a meu ver, não podem ser aceitos.



    Como se nota, a quantidade de entorpecente foi isoladamente utilizada como elemento para presumir a ligação do paciente com o crime organizado e, assim, negar-lhe o direito à minorante. A referência às circunstâncias da prisão e o acondicionamento da droga no veiculo conduzido pelo paciente, por si só, também não são dados suficientes para inferir que esteja ele inserido como integrante de organização criminosa. Pelo contrário, tudo demonstra ter sido ele cooptado para fazer o transporte da droga em troca de quantia certa (30 mil reais), na condição de “mula”. 



    Não desconheço o entendimento da Segunda Turma, firmado no sentido de que, “se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta”. (HC 136.177 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). No mesmo sentido: RHC 137.801 AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.



    Todavia, além de o paciente preencher os requisitos subjetivos (ser primário e possuir bons antecedentes), também não ficou comprovado o seu real envolvimento com o crime organizado, não podendo a quantidade de droga apreendida, embora não pequena, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas. II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental. III – Agravo a que se nega seguimento.” (RHC 178.844 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. Tese de necessidade de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Presunção de que o agravado é membro de organização criminosa com base apenas na quantidade da droga. Impossibilidade. 3. A participação do réu em organização criminosa deve ser comprovada nos autos, inadmitida a presunção. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.” (HC 177.710 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “[...] 1. A mens legis extraída do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas consiste em punir com menor rigor o pequeno e eventual traficante, ao possibilitar-lhe a redução da pena em até 2/3 (dois terços), de modo a distingui-lo do grande e contumaz traficante, a quem cabe maior apenação. 2. In casu, os fatos e provas são inequívocos; por isso, não se trata de reexaminá-los, mas de proceder à correta revalorização para compreender que a pequena quantidade de entorpecente (25,80g de cocaína, acondicionada em 26 invólucros), não autoriza presumir a dedicação do paciente ao tráfico, para caçar-lhe a redução penal concedida na sentença, a fortiori em se tratando de réu primário, com residência fixa e vários registros de emprego em carteira, impondo-se concluir que se trata de crime isolado, o que lhe garante a aplicação da mencionada minorante. 3. A diminuição operada pelo Magistrado de primeiro grau, vale dizer por quem teve estreito contato com as provas e com o réu, deve ser prestigiada, como sustentado, a propósito, no parecer ofertado pelo órgão do Ministério Público Federal oficiante no Superior Tribunal de Justiça, que restou desacolhido. 4. A ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao writ implica o não conhecimento da impetração, uma vez que não restou exaurida a jurisdição no Tribunal a quo. 5. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, ex officio, com fundamento no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para anular, no ponto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo a causa de diminuição da pena reconhecida na sentença.” (HC 129.466/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



     



    Esta Suprema Corte também já se pronunciou no sentido de que configura constrangimento ilegal a decisão fundada em premissa de causa e efeito automático, que deixa de aplicar o redutor sem a devida motivação (vide HC 131.795/SP, rel. Min. Teori Zavascki), in verbis:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.



    1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios porquanto autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício.



    2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade denominada mula, por si só, não constitui pressuposto de sua dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com organização criminosa. Impõe-se, para assim concluir, o exame das circunstâncias da conduta, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).



    3. Assim, padece de ilegalidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça fundada em premissa de causa e efeito automático, sobretudo se consideradas as premissas fáticas lançadas pela instância ordinária, competente para realizar cognição ampla dos fatos da causa, que revelaram não ser a paciente integrante de organização criminosa ou se dedicar à prática delitiva.



    4. Ordem concedida.”



    A meu ver, portanto, as instâncias antecedentes não apresentaram fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, tão somente para restabelecer a sentença de primeiro grau, tal como proferida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator